Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704828-50.2019.8.07.0005 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ALVES DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 DA PENA-BASE. 1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima deve ter mais peso, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima. 2. Resta configurado o dolo de perturbação da tranquilidade e a presença de motivo reprovável quando o acusado telefona diversas vezes seguidas para a vítima (mais de vinte), bem como tenta adentrar em sua residência, sem autorização, em razão do seu inconformismo com o término do relacionamento. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a exasperação deve ocorrer à razão de 1/6 sobre o valor encontrado para a pena-base. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, pleiteando sua absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, sustentando que sucessivas ligações ou até mesmo a insistência em adentrar a residência, mas sem a intenção de causar qualquer mal à recorrida, por ter agido devido às emoções, não caracterizam o delito que lhe foi imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “pelo depoimento da vítima fica evidente que o acusado perturbou a sua tranquilidade, seja pela quantidade de ligações efetuadas, seja pela insistência em adentrar em sua residência, em razão do inconformismo com o término do relacionamento, o que, por si só, tem o condão de caracterizar o dolo do acusado e a presença do motivo reprovável” (ID 16613152). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 65 DA LCP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FATOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 218-A DO CP. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. OCORRÊNCIA. OFENSA À DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA. DEVIDO ENQUADRAMENTO LEGAL. NECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não havendo a necessidade de reexame dos elementos fático-probatórios colhidos nos autos, por ter a Corte local admitido os fatos, a pretensão de reenquadramento legal da conduta típica não enseja a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Tendo as instâncias de origem decidido por manter a classificação da conduta delituosa como a prevista no art. 65 da LCP, pois forçoso reconhecer que não houve qualquer toque do acusado em desfavor da vítima, mas, apenas, importunação ofensiva à tranqüilidade daquela, verifica-se a ocorrência de violação ao art. 218-A do CP. 3. Para a configuração do delito previsto no art. 218-A do CP, não é necessário que a vítima tenha sido tocada ou que participe diretamente do ato libidinoso, o que pode configurar delito mais grave (art. 217-A do CP), sendo suficiente que o menor seja induzido a presenciar ou presencie comportamento lascivo por parte do agente, já que o bem jurídico tutelado por essa norma legal é a dignidade sexual, no sentido de resguardar o adequado desenvolvimento moral e sexual da criança ou do adolescente. 4. Configurada a lesão à dignidade sexual da vítima, a qual, com 6 anos de idade na época, presenciou atos e desejos libidinosos expostos pelo agente, que se despiu na sua frente, disse que queria ver o que ela tinha em sua calcinha, além de exibir e tentar encostar o seu órgão genital no corpo dela, faz-se necessário o adequado enquadramento legal da conduta ao tipo previsto no art. 218-A do CP. 5. Constando da sentença que o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou, a absolvição imprópria deve ser mantida, porém com a imposição de medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico, a ser definido pelo Juízo de origem. 6. Agravo regimental provido para enquadrar a conduta do agravado R.C. DOS S. no tipo previsto no art. 218-A do CP, mantendo a sua absolvição imprópria, com a aplicação da medida de segurança de internação em hospital psiquiátrico, a ser definido pelo Juízo de origem. (AgRg no AREsp 1660621/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/8/2020).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025